Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELICE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 937.891.141-20 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
SERVIÇOS DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. REFATURAR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR
. ABALO A HONRA NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a recorrida
CELICE RIBEIRO DE SOUZA
,
postula o refaturamento da fatura 11/2020, UC no 362005, no valor de R$ 1.023,43 (um mil, vinte e três reais e quarenta e três centavos), cobrada bem acima de sua média de consumo, bem como, indenização por danos morais em razão da cobrança.

2.

Proferida
sentença de parcial procedência
que,
condenou a Reclamada na obrigação de refaturar a fatura do mês de novembro de 2020, para a média apurada de 540 kWh, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29/01/2021).

3.

Extrato de consumo anexados aos autos, demonstrando que a fatura do mês de 11/2020, possui valor superior à média, sendo que, as faturas seguintes não acompanharam o referido aumento, não justificando a cobrança.

4.

Nesse sentido, restou demonstrada a irregularidade na cobrança, portanto, o refaturamento do mês de 11.2020, é medida acertada.

5.

Por outro lado, a despeito da ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, a sentença comporta
reforma no que tange a ocorrência dos danos morais arbitrados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

8.

Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a mera cobrança irregular causou danos honra da parte autora, tampouco ocorreu suspensão dos serviços e inscrição no cadastro de inadimplentes.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a recorrida
CELICE RIBEIRO DE SOUZA
,
postula o refaturamento da conta fatura 11/2020, UC no 362005, no valor de R$ 1.023,43 (um mil, vinte e três reais e quarenta e três centavos), cobrada bem acima de sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da cobrança.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
que,
condenou a Reclamada na obrigação de refaturar a fatura do mês de novembro de 2020, para a média apurada de 540 kWh, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (29/01/2021)
.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, o autor refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Conforme extrato de consumo anexado a
fatura 11/2020, UC no 362005, no valor de R$ 1.023,43 (um mil, vinte e três reais e quarenta e três centavos)
.

Resta evidente a irregularidade na cobrança da fatura, em que o consumo do Recorrido dobrou, o que não ocorreu nos meses seguintes.

Nestas circunstâncias, no que pertine o refaturamento e a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.
Entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Não há qualquer situação excepcional que comprove que a mera cobrança irregular causou danos honra da parte autora, tampouco ocorreu suspensão dos serviços e inscrição no cadastro de inadimplentes.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator